Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741810-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASHTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA E JURIDICA LTDA - ME, ADEMIR RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR APELADO: ELIANE SANTOS DE SOUSA, ANTONIO CARLOS MESQUITA FILHO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora